Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-48.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE NÃO JUSTIFICADO. READEQUAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença do Tribunal do Júri que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, incisos III e V, c/c art. 14, inciso II (por duas vezes), todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve nulidade posterior à pronúncia; ii) a sentença do Juiz Presidente é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; iii) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e, iv) houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica, porque não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. Ademais, os quesitos formulados observaram o procedimento legal, limitando-se a submeter aos jurados, de forma clara e objetiva, as teses efetivamente acolhidas na decisao de pronuncia, em estrita conformidade com o art. 482 do Codigo de Processo Penal.
4. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, de forma que a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal.
5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados, que acolheu a tese acusatória, está embasada no depoimento das vítimas, de testemunhas, no laudo pericial e demais provas produzidas nos autos.
6. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, da CF), de modo que, em recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do Juiz-Presidente.
7. Não justificado na sentença o critério de exasperação da pena-base e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial em prejuízo ao réu, deve haver readequação da pena.
8. O critério de diminuição da pena pela tentativa é inversamente proporcional à aproximação do resultado pretendido. Assim, quanto mais o autor se aproxime da consumação, menor será a redução da pena. Se o réu percorreu grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, é correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal.
9. O c. STF, no julgamento do RE n. 1235340/SC, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.